Tribunal: TJES
Processo: 5018722-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE UNIDADE PRISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ADEQUAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. SUPERIORIDADE INFORMACIONAL DO ENTE PÚBLICO. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública, inverteu o ônus da prova para que o Estado demonstre a adequação das condições estruturais de unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação e da adequação da inversão do ônus da prova em desfavor do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que esta expôs de forma clara e coerente os motivos da inversão do ônus da prova, em consonância com a análise já realizada em sede de decisão liminar pelo Relator e corroborada pelo Ministério Público.

4. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada no art. 373, § 1º, do CPC, em observância ao princípio da aptidão para a prova. O Estado, na condição de gestor da unidade prisional e responsável pelas intervenções estruturais, detém inegavelmente maior facilidade de acesso a documentos técnicos, registros de obras e informações detalhadas sobre a situação da penitenciária.

5. A capacidade institucional da Defensoria Pública não obsta a inversão, visto que a hipossuficiência deve ser analisada na perspectiva dos substituídos (pessoas privadas de liberdade e seus familiares), que se encontram em situação de vulnerabilidade e não possuem os mesmos meios para produzir a prova.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao admitir a distribuição dinâmica do ônus da prova em ações civis públicas, inclusive contra a Administração Pública, quando esta detém melhores condições de produzir a prova necessária para o deslinde da controvérsia e para a proteção de direitos fundamentais.

7. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao desprovimento do recurso, corroborando a adequação da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que inverte o ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC, explicitando os motivos que justificam a medida (complexidade dos fatos, dificuldade da parte contrária, e maior aptidão da parte a quem o ônus é atribuído), não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

A inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública contra o Estado, que versa sobre as condições estruturais de uma unidade prisional, é legítima e se justifica pelo princípio da aptidão para a prova, dada a superioridade informacional e técnica do ente público para demonstrar a adequação das reformas e condições do local, visando à proteção de direitos fundamentais de coletividade vulnerável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, § 1º, e 489, § 1º, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1478173 / RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/09/2020
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018722-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE UNIDADE PRISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ADEQUAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. SUPERIORIDADE INFORMACIONAL DO ENTE PÚBLICO. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE POPULAÇÃO VULNERÁVEL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública, inverteu o ônus da prova para que o Estado demonstre a adequação das condições estruturais de unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação e da adequação da inversão do ônus da prova em desfavor do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que esta expôs de forma clara e coerente os motivos da inversão do ônus da prova, em consonância com a análise já realizada em sede de decisão liminar pelo Relator e corroborada pelo Ministério Público.

4. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada no art. 373, § 1º, do CPC, em observância ao princípio da aptidão para a prova. O Estado, na condição de gestor da unidade prisional e responsável pelas intervenções estruturais, detém inegavelmente maior facilidade de acesso a documentos técnicos, registros de obras e informações detalhadas sobre a situação da penitenciária.

5. A capacidade institucional da Defensoria Pública não obsta a inversão, visto que a hipossuficiência deve ser analisada na perspectiva dos substituídos (pessoas privadas de liberdade e seus familiares), que se encontram em situação de vulnerabilidade e não possuem os mesmos meios para produzir a prova.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao admitir a distribuição dinâmica do ônus da prova em ações civis públicas, inclusive contra a Administração Pública, quando esta detém melhores condições de produzir a prova necessária para o deslinde da controvérsia e para a proteção de direitos fundamentais.

7. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao desprovimento do recurso, corroborando a adequação da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que inverte o ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC, explicitando os motivos que justificam a medida (complexidade dos fatos, dificuldade da parte contrária, e maior aptidão da parte a quem o ônus é atribuído), não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

A inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública contra o Estado, que versa sobre as condições estruturais de uma unidade prisional, é legítima e se justifica pelo princípio da aptidão para a prova, dada a superioridade informacional e técnica do ente público para demonstrar a adequação das reformas e condições do local, visando à proteção de direitos fundamentais de coletividade vulnerável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, § 1º, e 489, § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1478173 / RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/09/2020
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5018722-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que inverteu o ônus da prova em Ação Civil Pública que discute as condições estruturais da Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA-I).

A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo visa, primariamente, a declaração de nulidade da decisão de saneamento, por suposta ausência de fundamentação. Subsidiariamente, busca a reforma da decisão para restabelecer a distribuição estática do ônus da prova, sustentando que a Defensoria Pública possui capacidade para produzir a prova e que não haveria peculiaridade justificadora da inversão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

A questão central devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Cível cinge-se a dois pontos essenciais: (i) a alegada nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação; e (ii) a adequação ou não da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeira instância.

I. Da Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

O Agravante sustenta que a decisão de saneamento violou o art. 489, § 1º, incisos II e III, do CPC, por empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos genéricos.

Contudo, este Relator, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento, já afastou a referida alegação, consignando expressamente em ID 13169703:

"No caso em apreço, não vislumbro, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária, fundamento suficiente para acolher a arguição de nulidade, uma vez que a decisão agravada expôs, de forma clara, fundamentada e coerente, os motivos que embasaram a inversão do ônus probatório."

A decisão de primeira instância, conforme destacado na decisão que negou o efeito suspensivo, fixou os pontos controvertidos e explicitou que a inversão se justificava "Diante da complexidade dos fatos e da dificuldade de produção de provas pela parte autora, que busca resguardar direitos coletivos de internos e visitantes em situação de vulnerabilidade" (ID 13169703). Entendeu que o Estado, por ter promovido obras e reformas, detinha maior facilidade de acesso às provas pertinentes. Essa motivação, ainda que sucinta, é idônea e específica para o caso concreto, não se confundindo com fundamentação genérica ou ausente.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em seu parecer (ID 17656807), corrobora este entendimento, afirmando que "a Magistrada a quo agiu acertadamente quanto à distribuição da carga probatória, não padecendo a decisão agravada de qualquer vício de fundamentação, como alegado pelo Agravante."

Portanto, resta superada a preliminar de nulidade da decisão agravada.

II. Da Adequação da Inversão do Ônus da Prova

No que concerne ao mérito da inversão do ônus da prova, o cerne da controvérsia reside na aplicação do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a redistribuição do ônus probatório nos casos de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

O Agravante argumenta que a Defensoria Pública possui estrutura e capacidade para produzir as provas, e que a ação se baseou em vistoria própria. Contudo, conforme já analisado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 13169703):

"a redistribuição do ônus probatório, nessa hipótese, não se funda na insuficiência de recursos da parte autora, mas na constatação objetiva de que o Estado detém melhores condições técnicas, operacionais e documentais para comprovar a adequação das reformas realizadas. Trata-se, portanto, de medida que observa o critério da aptidão para a prova."

É inegável que a Administração Pública, responsável pela gestão da Penitenciária de Segurança Máxima I e pela execução das supostas reformas, detém, por sua natureza institucional, a guarda de documentos técnicos, registros administrativos, contratos de obras e todas as informações pertinentes à real situação da estrutura prisional. Essa aptidão, que a Defensoria Pública e, principalmente, os substituídos processualmente (presos e visitantes) não possuem, justifica a inversão.

O
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível
(ID 17656807) reforça essa perspectiva:

"Dessa feita, a aplicação do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, decorre das peculiaridades de uma demanda complexa envolvendo estabelecimento prisional gerido pelo próprio Agravante, estando evidenciado que ostenta melhores condições de cumprir o encargo, em razão da excessiva dificuldade da Agravada em fazê-lo."

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a distribuição dinâmica do ônus da prova em ações coletivas,
mesmo quando a parte autora é órgão público, como a Defensoria Pública ou o Ministério Público, devendo a hipossuficiência ser analisada sob a ótica dos sujeitos-titulares do bem jurídico primário:
"De acordo com a teoria
da
carga dinâmica
da prova
, inteiramente aplicável em
ações coletivas
de consumo, o juiz pode transferir o ônus
da prova
para a parte em melhores condições técnicas de arcar com o mesmo, a concessionária fornecedora demandada."
(
REsp 1478173 / RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/09/2020
). Neste caso, os direitos fundamentais de presos e seus familiares estão em jogo,
o que reforça a necessidade de um contraditório efetivo e a facilitação do acesso à prova por meio da inversão.

A alegação do Agravante de que já realizou obras não afasta a pertinência da inversão, mas, ao contrário, a confirma. Se as obras foram realizadas, o Estado é quem possui todos os registros e elementos para demonstrar sua adequação, eficácia e conformidade com as normas de salubridade, segurança e dignidade.

Diante do exposto, os fundamentos apresentados pelo Agravante para a reforma da decisão não encontram respaldo nos autos, nem na legislação processual aplicável e na jurisprudência consolidada. A decisão do juízo de primeira instância está em harmonia com o princípio da aptidão para a prova e com a busca por uma efetiva tutela jurisdicional dos direitos fundamentais envolvidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.